Tribunal: TJSP
Processo: 2259187-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Pretensão formulada pela parte agravante, diretamente em fase recursal, de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Matéria não analisada na decisão atacada - Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância - Pleito que poderá ser reiterado perante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - Pretensão formulada pela parte agravante, diretamente em fase recursal, de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça - Matéria não analisada na decisão atacada - Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância - Pleito que poderá ser reiterado perante o Juízo de primeiro grau, mediante a apresentação dos documentos pertinentes - Recurso não conhecido, neste aspecto.
PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de liberação do valor penhorado inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente do tipo de conta em que estão depositados – Limite de valor de penhora, previsto no art. 833, inciso X, do novo CPC – REsp n. 1.677.144/RS - Ampliação de entendimento da proteção deste dispositivo legal para valores mantidos em contas correntes e fundos de investimento, inferiores a 40 salários-mínimos, desde que comprovado que o montante constitua reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial – Executados não comprovaram que os valores bloqueados na conta corrente de titularidade do coexecutado pessoa física, eram destinados à sua sobrevivência, constituindo-se reserva de patrimônio, por tempo razoável, destinada a assegurar o mínimo existencial – Cabimento da penhora - Precedentes do TJSP
desta Câmara - Decisão mantida. Recurso improvido, neste aspecto.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – Executados que alegam violação ao princípio da menor onerosidade, mas não indicaram outros bens à penhora, demonstrando que a constrição proposta lhes seria menos onerosa e não traria prejuízo ao exequente, nos termos do art. 829, § 2o, do CPC - Decisão mantida. Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.